Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734453-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esterilize - Prestação de Serviços de Esterilização Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 244276231 do processo n. 0728698-63.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de títulos extrajudicial ajuizada contra Instituto Saúde e Cidadania - Isac, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução. Em suas razões recursais (ID 75237820), sustenta a agravante que, na origem, ao solicitar o levantamento do valor bloqueado, equivocadamente, pugnou pelo arquivamento do feito, sob a premissa de que o crédito estaria satisfeito. Contudo, descreve que, após a prolação de sentença, constatou que o valor levantado estava desatualizado e não englobava os honorários de sucumbência. Entende, assim, a necessidade de prosseguimento do feito executivo, haja vista “a sentença extintiva ter sido proferida com base em uma premissa fática equivocada, qual seja, a de que o débito havia sido integralmente quitado”. Sustenta que não houve a quitação integral do débito. Tece comentários acerca da autonomia e exigibilidade dos honorários de sucumbência e aponta a possibilidade de execução em separado. Argui que o Juízo a quo não observou o rito adequado da execução após a rejeição da exceção de pré-executividade, haja vista não ter intimado a credora para atualizar a dívida. Conclui que “o erro da credora ao solicitar o arquivamento do feito não pode ser caracterizado como uma renúncia ao direito aos honorários de sucumbência ou como uma declaração definitiva de quitação integral”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o arquivamento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. Preparo recolhido (ID 75252188). Em razão da prevenção verificada (ID 75274794), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o feito executivo de origem foi extinto com base no pagamento integral da dívida, reconhecido pela própria parte credora (ID 238410859), por meio de sentença contra a qual não foi interporto recurso de apelação. Essa circunstância indica, a princípio, a impossibilidade de acolher a reivindicação de prosseguimento da execução. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, mesmo com o arquivamento do feito, ante a sua extinção, é possível reativar o processo, caso a pretensão da agravante seja eventualmente reconhecida, não sendo, por certo, demonstrado, no caso, o perigo imediato de prejuízo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora